Tribunal: TJSP
Processo: 1028105-44.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS. Policiais militares. Pretensão ao recálculo dos vencimentos, de acordo com a variação da URV em março de 1994. Lei Estadual no 8.989/1994, que dispõe sobre vencimentos e salários dos servidores, com fixação de novos padrões de vencimentos em reais. Eventuais diferenças oriundas de equívoco na conversão que cessam com a fixação de novo padrão de vencimentos, em consonância

Ementa:

SERVIDORES PÚBLICOS. Policiais militares. Pretensão ao recálculo dos vencimentos, de acordo com a variação da URV em março de 1994. Lei Estadual no 8.989/1994, que dispõe sobre vencimentos e salários dos servidores, com fixação de novos padrões de vencimentos em reais. Eventuais diferenças oriundas de equívoco na conversão que cessam com a fixação de novo padrão de vencimentos, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Sentença de improcedência. Recurso não provido, majorados os honorários advocatícios devidos pelos autores.